Tribunal: STF
Processo: MS 21925
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
EMENTA:  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  INQUERITO  ADMINISTRATIVO.
DEMISSAO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS.
         A  concessão  da  segurança  exige  a  evidencia  do direito
ultrajado,  a liquidez da ilegalidade que se pretenda, de modo pronto
e  sumario, derrubar. Ausência de provas que demonstrem o cerceamento
de defesa.
         Segurança denegada.